Tribunal: TJPA
Processo: 0830355-02.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830355-02.2019.8.14.0301

APELANTE: LARA DE FIGUEIREDO BARAUNA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 1.022 DO CPC/2015.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1 – Os
embargos
de
declaração
têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Apresentando o recurso mero inconformismo dos embargantes com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face do v. Acórdão de
Id.

17300380, que conheceu e negou provimento, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Irresignados, o embargante alega omissão no julgado, apontando que a referida equiparação salarial é descabida, ofendendo frontalmente a Constituição Federal e contrariando a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF). Argumenta que a estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT não confere aos servidores temporários os mesmos direitos dos servidores efetivos.

Ressalta que a Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XIII, veda expressamente a equiparação ou vinculação de qualquer espécie remuneratória para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público.

Faz referências ao Tema 191, da Repercussão Geral, no sentido de que são devidos os depósitos fundiários aos servidores temporários que tiveram seu vínculo transmudado para contrato de trabalho nulo, bem como a tese do Tema n. 612.

Dessa forma, requer que os embargos sejam recebidos e provido para suprir as omissões e contradições apontadas, se assim forem identificadas, e, se necessário, emprestar efeito modificativo ao acórdão para adequação à jurisprudência predominante.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de Id.

18060075.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois o acórdão apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

No presente caso, conforme já destacado anteriormente, a autora, ora embargada, obteve o deferimento de equiparação salarial na via administrativa, inclusive com reconhecimento do direito ao pagamento retroativo ora postulado, após a devida instauração de processo administrativo em que ficou comprovado que tanto ela, como demais advogados que prestavam serviço temporário junto a SEMAS teriam direito a receber o mesmo vencimento base de Consultor Jurídico por desempenhar função semelhante
.

Além disso, a decisão questionada ressaltou que a ação não discute o direito à equiparação, mas apenas o recebimento dos valores retroativos relativos ao período em que o autor atuou no órgão público, conforme diversos pareceres que reconheceram esse direito.

A propósito, conforme destacado na decisão ao analisar o mérito e com base na extensa documentação anexada aos autos do Processo Administrativo que reconheceu a equiparação, com início do pagamento em agosto de 2016 até a rescisão em março de 2017, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada, pois o direito da recorrente já foi devidamente reconhecido, restando apenas o pleito pelo recebimento dos valores retroativos a que tem direito.

Ademais, a decisão teve como base nos documentos comprobatórios constantes do caderno processual, que evidenciam o reconhecimento administrativo alegado pela embargada.

Logo, percebe-se, que na via administrativa, após requerimento dos advogados contratados sob contrato temporário que trabalhavam para a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS, o Estado do Pará deferiu a equiparação salarial em questão e o recebimento de valores retroativos com o cargo de Consultor Jurídico, após verificação que os servidores desempenhavam as mesmas funções destes últimos.

Conforme ficou demostrado na decisão recorrida, esse entendimento fica claro ao ler o parecer da Procuradoria Consultiva, feito à época pela Procuradora do Estado, Dra. Mônica Martins Toscano Simões, afirmando que os advogados têm direito a perceber os valores, inclusive os retroativos desde a contratação. Isto é, a recorrente tinha direito a equiparação de vencimento-base pago aos ocupantes do cargo de Consultor Jurídico, devido à disposição “
claríssima a LCE nº 07/91 ao assegurar ao servidor temporário o mesmo vencimento de servidor que ocupe cargo de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder
”.

Assim prevê o art. 9º do Decreto Estadual nº 1.230/2015,
in verbis
:

“LC nº 07/91:

Art. 3º. O salário do contratado deve ser igual ao vencimento do servidor que ocupa cargo de atribuições iguais ou assemelhados ao do mesmo Poder.

Decreto nº 1.230/2015:

Art. 9º (...)

§2º. A fixação do vencimento-base do servidor temporário de que trata o §1º será correspondente à escolaridade de cargo correlato da tabela de vencimento do órgão/entidade.”

Destaco novamente sobre as informações da Secretária de Administração à época, Dra. Alice Viana Soares Monteiro, despachou determinando a adoção de providencias para inclusão na folha de pagamento dos valores, tendo como base a remuneração de Consultor Jurídico a partir de 1º de agosto de 2016 e em relação aos valores retroativos, tendo em vista a falta de previsão orçamentaria e financeira, agendar o pagamento a partir de janeiro de 2017.

Ainda a respeito do tema, é válido citar novamente que tal controvérsia já foi decidida pelas Turmas de Direito Público deste Tribunal em demandas semelhantes, envolvendo outros advogados contratados por meio de contrato temporário para desempenho das funções na SEMAS, demonstrando que a sentença se mostrava contrária ao entendimento dominante deste Tribunal sobre a questão, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO NA FUNÇÃO DE ADVOGADO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO AO VENCIMENTO-BASE PAGO AOS OCUPANTES DO CARGO DE CONSULTOR JURÍDICO – ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 07/91 – EFEITO RETROATIVO À DATA DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RECONHECEU ADMINISTRATIVAMENTE O DIREITO DE EQUIPARAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AC. 10481170, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador:
2ª Turma de Direito Público
, Julgado em 25/07/2022, Publicado em 02/08/2022)

.............................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS. REFORMA DO JULGADO. 1. Com base em extensa documentação carreada aos autos, mostra-se devido o pagamento das verbas retroativas pleiteadas pela recorrente, pois, se percebe que no âmbito administrativo após requerimento dos advogados temporários que trabalhavam para a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o Estado do Pará deferiu a equiparação salarial em questão e ao recebimento de valores retroativos (a partir da contratação) com o cargo de Consultor Jurídico, após verificação que os servidores desempenhavam as mesmas funções destes últimos. 2. Esse entendimento fica claro ao ler o parecer procuradoria do estado, afirmando que os advogados têm direito a perceber os valores, inclusive os retroativos desde a contratação. 3. Após, ainda houve a confecção de parecer pela Consultoria Jurídica da Secretaria de Planejamento, assinada por Josynélia Tavares Raiol, em que aduziu não visualizar impedimento de concessão legal para a ordem do pleito e que a equiparação salarial não pode ser considerada despesa nova, visto que a equiparação já se encontra prevista em lei, observou, ainda, que a referida despesa já está autorizada na Lei Orçamentária em vigor, autorizando assim, o pagamento dos valores devidos. 4. Munida de tais informações, a Secretaria de Administração à época, Alice Viana Soares Monteiro despachou determinando a adoção de providencias para inclusão na folha de pagamento dos valores tendo como base a remuneração de Consultor Jurídico a partir de 1º de agosto de 2016 e em relação aos valores retroativos, tendo em vista a falta de previsão orçamentaria e financeira, agendar o pagamento a partir de janeiro de 2017. 5. Inclusive a SEMAS passou a pagar o valor já equiparado a partir de agosto do ano de 2016 até o mês de novembro de 2016, quando houve o distrato, conforme contracheques juntados aos autos. 6. Sendo assim, com base em todas essas informações, fica claro o direito da apelante aos valores retroativos que inclusive em seu despacho a Secretaria de Administração determinou previsão a partir de janeiro de 2017, conforme despacho retromencionado. 7. Recurso conhecido, e provido, à unanimidade.
(Ac. 7348434, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN,
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
, Julgado em 22/11/2021, publicado em 01/12/2021)

.
..............................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. NO MÉRITO. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS VERBAS RETROATIVAS. REFORMA DO JULGADO.
1. Preliminar de prescrição. Rejeitada, à unanimidade. 2. No mérito, verifico o reconhecimento na via administrativa do direito a equiparação salarial, em termos de vencimento base com outro cargo, como é o caso, gera o dever de pagamento das verbas retroativas pleiteada. 3. Esse entendimento é baseado em vasta documentação juntada aos autos, em que fica claro que o pedido foi concedido administrativamente após parecer favorável da procuradoria do estado, afirmando que os advogados têm direito a perceber os valores, inclusive os retroativos desde a contratação. 4. Corroborou-se a isso parecer confeccionado pela Consultoria Jurídica da Secretaria de Planejamento, aduzindo não visualizar impedimento de concessão legal para a ordem do pleito e que a equiparação salarial não pode ser considerada despesa nova, visto que a equiparação já se encontra prevista em lei, inclusive estando autorizada na Lei Orçamentária da época, o pagamento dos valores devidos. 5. Munida de tais informações, a Secretaria de Administração à época, Alice Viana Soares Monteiro despachou determinando a adoção de providencias para inclusão na folha de pagamento dos valores tendo como base a remuneração de Consultor Jurídico a partir de 1º de agosto de 2016 e em relação aos valores retroativos, tendo em vista a falta de previsão orçamentaria e financeira, agendar o pagamento a partir de janeiro de 2017. 6. Inclusive a SEMAS passou a pagar o valor já equiparado a partir de agosto do ano de 2016 até o seu distrato, conforme contracheques juntados aos autos. 7. Portanto, fica claro o direito do apelante aos valores retroativos que inclusive em seu despacho a Secretaria de Administração determinou previsão a partir de janeiro de 2017, conforme despacho retromencionado.

8. Recurso conhecido, e provido, à unanimidade. (
AC. 7348435, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN,
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
, Julgado em 22/11/2021, Publicado em 01/12/2021)

Assim, tendo em vista as informações previamente mencionadas, onde se reconhece a equiparação do cargo em questão, não vejo motivo para alterar a decisão recorrida.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo o acórdão em todos os seus termos, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/08/2024